Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EVENTOS CULTURAIS E DE ENTRETENIMENTO. VENDA DE INGRESSOS ONLINE. TAXA DE CONVENIÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso contra a sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 396,00, referentes ao valor cobrado indevidamente, a título de taxa de conveniência, pela compra de ingressos online.
2 – Uniformização de jurisprudência. Incidente não arguido antes do julgamento. O pedido de uniformização de jurisprudência deve ser arguido pela parte antes do julgamento, e não nos embargos de declaração (art. 58, § 1o. do Regimento interno das Turmas Recursais). Ademais, ele tem lugar quando presente divergência entre turmas sobre questão de direito material (art. 18 da Lei n. 12.153/2009 e art. 56 do Regimento Interno), o que não abrange, portanto, matéria de prova. A existência, ou não, de informação prévia sobre a cobrança da chamada “taxa de conveniência” na compra de bilhete de espetáculo, diz respeito à prova. Não há, efetivamente, questão de direito material. A Turma de Uniformização de Jurisprudência já decidiu que se a divergência resultar de apreciação de prova ou questão fática não cabe o incidente (UNJ20130110690009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA). Divergência não reconhecida.
3 – Venda casada. A alegação de abusividade pela prática de “venda casada” não tem acolhida, uma vez que a compra por internet, com pagamento da taxa de conveniência era uma opção da autora, que poderia valer-se da compra presencial na bilheteria oficial.
4 – Informação prévia. Não foi demonstrada a existência de divergência entre a oferta e a compra, no que se refere ao preço da denominada “taxa de conveniência”, de modo a demonstrar a ocorrência de informação inadequada quanto ao serviço fornecido, conforme o que foi decidido no REsp 1737428/RS, em embargos de declaração.
5 – Prequestionamento. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional.
6 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
7 – Recurso conhecido, mas não provido.